Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-84.2024.8.11.0017
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001780-84.2024.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME BERNARDES - CPF: 181.124.818-73 (EMBARGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), ARAGARCAS CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 00.004.473/0001-67 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOAO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 901.956.048-49 (EMBARGANTE), JACIARA ALVES LOPES - CPF: 560.827.621-34 (ADVOGADO), LINDALVA MARIA DE ABREU SANTOS - CPF: 508.101.381-15 (EMBARGANTE), THAIZA KELEM DE ABREU E SANTOS - CPF: 942.438.321-53 (EMBARGANTE), LUCAS ANTONIO DE ABREU SANTOS - CPF: 030.870.681-10 (EMBARGANTE), LIVIA DE ABREU E SANTOS - CPF: 000.747.771-65 (EMBARGANTE), ARAGARCAS CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 00.004.473/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA MARIA DE ABREU SANTOS - CPF: 508.101.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIZA KELEM DE ABREU E SANTOS - CPF: 942.438.321-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS ANTONIO DE ABREU SANTOS - CPF: 030.870.681-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DE ABREU E SANTOS - CPF: 000.747.771-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA LOPES BEZERRA DE MELO - CPF: 025.280.351-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS
.
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO.

NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda no 51 e de cancelamento da Matrícula no 10.627 e de suas derivações, Matrículas no 12.551 e no 12.680, perante o Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa quanto à necessidade de provas pericial e oral, legitimidade ativa, interesse de agir, via eleita, litisconsórcio passivo necessário, prescrição e aplicação do art. 170 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada.

4.
A nulidade reconhecida no acórdão não decorreu de questão topográfica ou de sobreposição de áreas, mas de vício intrínseco de representação no título translativo
,
razão pela qual a prova pericial era desnecessária.

5.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova incapaz de modificar a conclusão jurídica do processo, sobretudo quando a controvérsia se resolve por elementos documentais suficientes.

6.
A prova oral pretendida, inclusive a oitiva da tabeliã, não supriria a ausência de poderes válidos de representação nem afastaria a inconsistência documental reconhecida.

7.
A titular do Tabelionato não é litisconsorte passiva necessária em ação anulatória/desconstitutiva na qual não se formula pedido indenizatório nem imputação direta de responsabilidade civil por ato próprio da delegatária.

8.
A invocação do art. 170 do CC apenas em embargos de declaração configura inovação recursal
,
e, de todo modo, a conversão substancial não se aplica quando ausente representação válida dos alienantes, pois não há manifestação de vontade eficaz a ser preservada.

9.
A nulidade absoluta não convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do CC.

10
. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos revelam mero inconformismo, sem intuito protelatório suficiente para imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento: “1.
A prova pericial ou oral pode ser indeferida quando a nulidade da escritura pública decorre de vício documental de representação, e não de delimitação física do imóvel.
2.
A titular do Tabelionato não integra litisconsórcio passivo necessário em ação anulatória de escritura pública sem pedido indenizatório contra a delegatária.
3.
A conversão substancial do negócio jurídico não supre ausência de poderes de representação nem substitui manifestação de vontade válida dos alienantes.
4.
O negócio jurídico absolutamente nulo não convalesce pelo decurso do tempo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 114, 370, 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 169 e 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.346.101/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de João Antônio dos Santos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a
nulidade absoluta da Escritura Pública de Compra e Venda n.o 51 e determinou o cancelamento da Matrícula n.o 10.627 e de suas derivações, Matrículas n.o 12.551 e n.o 12.680, perante o Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no julgado. Alega que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a suposta sobreposição de áreas, cuja comprovação dependeria de prova pericial, o que comprometeria a análise da legitimidade ativa, do interesse de agir e da adequação da via eleita.

Afirma, ainda, haver contradição na manutenção do indeferimento da prova oral, pois a oitiva da tabeliã de Aragarças/GO e de outras testemunhas seria necessária para esclarecer as inconsistências documentais apontadas.

Sustenta omissão quanto à aplicação do art. 170 do Código Civil, defendendo a preservação do negócio jurídico pela conversão substancial. Reitera, também, as teses de prescrição e de litisconsórcio passivo necessário com a titular do Tabelionato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, extinguir o feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso, por entender inexistentes os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

1. Sobreposição de áreas, prova pericial, legitimidade ativa, interesse de agir e via eleita

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à suposta sobreposição de áreas e à necessidade de prova pericial, alegando que tal questão seria indispensável para aferir a legitimidade ativa, o interesse de agir e a adequação da via eleita.

O acórdão embargado enfrentou a matéria e consignou que a nulidade reconhecida não decorreu de questão topográfica, mas de vício intrínseco de representação no título translativo. O ponto decisivo da controvérsia, portanto, não era a delimitação técnica das áreas rurais, mas a validade do instrumento de representação utilizado para a lavratura da escritura pública impugnada.

Por essa razão, a prova pericial de limites foi considerada inútil ao deslinde da causa, pois não teria aptidão para convalidar eventual ausência de poderes de representação nem para afastar a inconsistência documental reconhecida no julgamento.

“[...]
Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
.”

Também não há erro de premissa fática. O acórdão não ignorou a alegação de sobreposição de áreas; apenas reconheceu que ela não constituía o fundamento determinante da nulidade declarada.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à legitimidade ativa, ao interesse de agir ou à adequação da via eleita.

A pretensão deduzida é compatível com ação anulatória/desconstitutiva voltada à invalidação de escritura pública e ao cancelamento dos registros imobiliários dela decorrentes. A alegada sobreposição apenas contextualiza o interesse jurídico do autor, não sendo condição exclusiva para o exame da nulidade do título.

Assim, não houve cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Prova oral, tabeliã e litisconsórcio passivo necessário

O embargante também aponta contradição na manutenção do indeferimento da prova oral, especialmente quanto à oitiva da tabeliã de Aragarças/GO.

O acórdão assentou que o vício reconhecido possui natureza documental e objetiva, decorrente da incompatibilidade entre os documentos notariais indicados como fundamento da representação e o conteúdo dos assentos correspondentes.

Nesse contexto, eventual depoimento acerca de práticas cartorárias da época ou da possibilidade abstrata de erros materiais não seria suficiente para suprir a ausência de poderes de representação validamente demonstrados.

O julgador, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou incapazes de alterar a conclusão da causa, conforme art. 370 do CPC.

Também foi enfrentada a alegação de litisconsórcio passivo necessário. O acórdão concluiu que a demanda possui natureza anulatória/desconstitutiva, sem pedido indenizatório contra a delegatária do serviço notarial e sem imputação direta de responsabilidade civil por ato próprio.

Assim, a eficácia da decisão não depende da integração da titular do Tabelionato ao contraditório, inexistindo litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

A eventual utilidade de sua oitiva como informante ou testemunha não se confunde com a necessidade de sua inclusão no polo passivo.

3. Art. 170 do Código Civil

O embargante invoca a possibilidade de conversão substancial do negócio jurídico, com fundamento no art. 170 do Código Civil.

Todavia, tal tese não foi arguida na contestação nem devolvida ao Tribunal nas razões de apelação. Trata-se, portanto, de inovação recursal, incompatível com os embargos de declaração, que se destinam à correção de vícios do julgado, e não à apreciação de argumentos inéditos.

“[...]
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
[...]
(STJ -
E
Dcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2302529 PE
2023/0035828-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
.”

Ainda que superado esse óbice, a tese não prosperaria.

A conversão substancial pressupõe que o negócio nulo contenha os requisitos de outro negócio válido e que seja possível preservar a vontade efetiva das partes. Na hipótese, porém, a premissa adotada no acórdão foi a existência de vício de representação e inconsistência documental na cadeia de mandato utilizada para a lavratura da escritura.

Ausente representação válida dos alienantes, não há manifestação de vontade a ser preservada. A regra de conservação do negócio jurídico não se presta a suprir ausência de poderes de representação nem a substituir a vontade válida de quem deveria alienar o bem.

Logo, inexiste omissão quanto ao art. 170 do Código Civil.

4. Da prescrição

O acórdão afastou a prescrição ao reconhecer que a hipótese envolve nulidade absoluta, decorrente de vício insanável na formação do título que deu origem à escritura pública e aos registros imobiliários subsequentes.

Conforme o art. 169 do Código Civil, "
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
".

Assim, reconhecido vício insanável na formação do título, não se aplica o regime prescricional próprio dos atos anuláveis. A conclusão refere-se à pretensão declaratória de nulidade absoluta e ao cancelamento registral dela decorrente, sem prejuízo de eventual regime jurídico próprio aplicável a pretensões patrimoniais autônomas, que não constituem o objeto central da demanda.

Logo, não há omissão ou erro na aplicação do direito quanto à não incidência da prescrição.

5. Inexistência de vícios e pedido de multa

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia: a suficiência da prova documental, a desnecessidade de prova pericial e oral, a legitimidade ativa, o interesse de agir, a adequação da via eleita, a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, a prescrição e a nulidade do título por vício de representação.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, entendo não ser o caso de acolhê-lo. Embora os embargos não mereçam provimento, não se evidencia intuito manifestamente protelatório suficiente para justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026